Tribunal: TJES
Processo: 5002807-98.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002807-98.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCÊNDIO EM CELA. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que homologou falta grave atribuída ao apenado, consistente em incendiar dependência da unidade prisional em 28/07/2025, decretou a regressão do regime prisional para o fechado, fixou a data da infração como marco interruptivo para concessão de benefícios e declarou a perda de 1/5 dos dias remidos, nos termos do art. 127 da LEP. O agravante sustenta ausência de dolo e desproporcionalidade das sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada falta grave, com presença de dolo na conduta atribuída ao apenado; e (ii) estabelecer se as sanções aplicadas — regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos — observam o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os depoimentos dos agentes penitenciários são firmes, coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, relatando que a cela estava em chamas, com intensa fumaça, exigindo intervenção para resguardar a integridade dos internos.

4- Os relatos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade, não elidida por prova idônea em sentido contrário produzida pela defesa.

5– A versão apresentada pelo agravante, no sentido de ausência de intenção de incendiar a cela, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, especialmente diante da assunção administrativa da conduta e da confirmação por outros internos.

6- O ato de atear fogo em chinelos dentro de cela, gerando chamas e fumaça em ambiente de confinamento coletivo, evidencia ciência da ilicitude e risco concreto à integridade física dos demais custodiados, configurando dolo suficiente para caracterização da falta grave prevista no art. 50, I, da LEP.

7- A gravidade concreta da conduta é acentuada pelo risco real à vida e à saúde de internos impossibilitados de evasão, bem como pelo comprometimento da ordem e segurança da unidade prisional.

8- Reconhecida a prática de falta grave, impõe-se a aplicação dos consectários legais, consistentes na regressão de regime, na fixação de nova data-base para benefícios e na perda de dias remidos, conforme entendimento consolidado do STJ.

9- A perda de 1/5 dos dias remidos observa o limite legal do art. 127 da LEP e revela-se proporcional à gravidade da infração praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A prática de incêndio em cela, com geração de chamas e fumaça em ambiente prisional, configura falta grave prevista no art. 50, I, da LEP, quando demonstrado o risco concreto à coletividade carcerária.

2- Os depoimentos de agentes penitenciários, quando coerentes e harmônicos, possuem relevante valor probatório e somente podem ser afastados por prova robusta em sentido contrário.

3- Reconhecida a falta grave, constitui poder-dever do Juízo da Execução aplicar a regressão de regime, a alteração da data-base para benefícios e a perda de dias remidos, nos limites do art. 127 da LEP.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, I, 127; Súmula 534 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 770.314/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023; STJ, RCD no HC nº 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução interposto por
GUSTAVO PASSOS NASCIMENTO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução n.º 2000795-19.2019.8.08.0030, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado. Estabeleceu a data da falta grave, ou seja, 28/07/2025 como marco interruptivo para análise de benefícios progressivos, na forma autorizada pela Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça e declarou a perda de um quinto dos dias remidos e/ ou trabalhados/estudados em favor do reeducando até a data da prática da falta grave, nos termos do artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de dolo de causar tumulto ou dano, afirmando que não tinha a intenção de colocar fogo na cela e que a intenção era unicamente extrair pó de chinelos para confecção de tatuagens artesanais. Alega ainda que a regressão para o regime fechado e a perda de um quinto dos dias remidos, mostra-se excessivamente gravosa frente às circunstâncias do caso, violando o princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo improvimento do recurso (ID nº 18351802).

É o relatório. Incluam-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do processo de execução n.º 2000795-19.2019.8.08.0030, homologou a falta grave e decretou a regressão do regime prisional para o fechado. Estabeleceu a data da falta grave, ou seja, 28/07/2025 como marco interruptivo para análise de benefícios progressivos, na forma autorizada pela Súmula 534, do Superior Tribunal de Justiça e declarou a perda de um quinto dos dias remidos e/ ou trabalhados/estudados em favor do reeducando até a data da prática da falta grave, nos termos do artigo 127, caput, da Lei de Execução Penal.

Em suas razões recursais, o agravante alega ausência de dolo de causar tumulto ou dano, afirmando que não tinha a intenção de colocar fogo na cela e que a intenção era unicamente extrair pó de chinelos para confecção de tatuagens artesanais. Alega ainda que a regressão para o regime fechado e a perda de um quinto dos dias remidos, mostra-se excessivamente gravosa frente às circunstâncias do caso, violando o princípio da proporcionalidade.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça

opinando pelo improvimento do recurso (ID nº 18351802).

Pois bem.

Consta dos autos que ao agravante imputou-se falta disciplinar grave, ocorrida em 28/07/2025, consistente em incendiar dependência da unidade prisional e expor a risco a integridade física de outros internos.

Inquirido na esfera administrativa, o agravante afirmou que não tinha intenção de colocar fogo na cela e nem prejudicar a saúde dos outros internos. Esclareceu que juntamente com os internos Cauan e Cleiton colocou fogo nos chinelos embaixo da pia e a intenção era extrair o pó para a confecção de tatuagens artesanais, que seria trocado por alimentos com outros internos.

Em Juízo, negou que tenha ateado fogo na cela, mas que assumiu perante os agentes penitenciários “
pensando nas pessoas de mais idade e dos internos que estavam sofrendo com o gás”
:

“que o depoente estava deitado e alguns colegas de cela estavam colocando fogo no chinelo para fazer tinta; que os inspetores chegaram por trás da cela, gritando e dando disparo para apagar aquele fogo, que o depoente acordou com os gritos; que estes gritavam “vai porra, não vai assumir não, eu vou dar mais”; que alguns internos gritavam socorro por causa dos tiros de CS e gás de pimenta que estava ardendo a garganta; que para que os inspetores parecem com a conduta o depoente levantou o dedo, pensando nas pessoas de mais idade e dos internos que estavam sofrendo com o gás; que os envolvidos de verdade ficaram em silêncio e o depoente acabou levantando o dedo para assumir”

Seu argumento, todavia, não convence.

Vale destacar que o depoimento dos agentes penitenciários foram uníssonos e coerentes,
confirmando toda a dinâmica dos fatos descritos no procedimento disciplinar e
a participação do agravante. Relataram que constataram que a Cela 07 estava em "chamas" e com muita fumaça sendo necessário promover uma intervenção de modo a resguardar a vida dos internos, sendo os mesmos retirados e conduzidos para o pátio de banho de sol para descontaminação. Disseram ainda que os internos Gustavo, Cleiton e Cauan assumiram a prática dos fatos.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária possuem relevante valor probatório, uma vez que, por serem funcionários públicos, gozam de presunção de veracidade e não foi elidida por qualquer outra prova produzida pela defesa.

É importante destacar que quando da admissão no sistema penitenciário, os reeducandos são informados acerca das normas de segurança e disciplina. Assim, não há que se falar em ausência de dolo, já que o agravante tinha ciência quanto à ilicitude da conduta praticada, sendo que não reconhecer a falta grave na situação que se coloca é comprometer a ordem prisional.

Como bem asseverado pelo magistrado, a gravidade da conduta é evidente já que
“o incêndio ocorreu dentro de uma unidade prisional onde estão alojados um grande número de internos trancados em celas (impossibilitados de escapar do perigo) e um incêndio em suas dependências coloca em risco real contra a vida da coletividade, assim como gera danos em suas saúdes e compromete a ordem da unidade prisional”.

Nessa toada, a manutenção das sanções é medida que se impõe, pois forçoso reconhecer que o agravante, inequivocamente, cometeu a conduta tipificada no artigo 50, inciso I da LEP, definida como falta de natureza grave.

Por fim, vale consignar que o entendimento do STJ é no sentido de que, reconhecida a prática de falta grave pelo apenado, é poder-dever do Juízo da Execução a aplicação dos consectários legais, incluindo a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena e a perda dos dias remidos.

Vejamos:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SAÍDA TEMPORÁRIA. ATRASO NO RETORNO. FALTA GRAVE. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO AO MEIO SOCIAL E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO RÉU. DECISÃO FUNDAMENTADA. TRANSFERÊNCIA TAMBÉM CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE VAGA NO LOCAL DE DESTINO. INTERESSE PÚBLICO.

1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental.

2. Na hipótese, o agravante foi beneficiado com a saída temporária em 22/12/2023, passou as festividades de final de ano com sua família no Estado de Pernambuco, e não retornou ao final do prazo para cumprimento da pena em Avaré - SP, tendo o Juízo das execuções sustado cautelarmente o regime semiaberto e determinado a expedição de mandado de prisão.

3. Configura falta grave o atraso no retorno da saída temporária, consoante previsão do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP e,
"[E]m consonância com o entendimento desta Corte Superior, o cometimento de falta grave pelo apenado: a) importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; b) autoriza a regressão de regime; e c) a perda de até 1/3 dos dias remidos". (AgRg no HC n. 770.314/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a transferência do detento, de modo a cumprir pena em localidade próxima de seu meio social/familiar, além de pressupor vaga no local de destino, não se trata de direito absoluto, podendo o pleito ser indeferido pelas instâncias locais a partir de fundamentação idônea.

No caso, tem-se que o pedido, embora posto junto às instâncias pretéritas, ainda não foi apreciado, de modo que não se observa constrangimento ilegal. Precedentes.

5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(RCD no HC n. 904.065/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) GRIFEI.

Pelo exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.